Tribunal: TJDFT
Processo: 0714105-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714105-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOMATE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com obrigação de não fazer n. 0711569-79.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela agravante (id 152692888 dos autos originários). A agravante noticia que a ação originária trata da inexigibilidade de cobrança da fatura de energia na quantia de R$ 262.388,67 (duzentos e sessenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos), emitida em seu nome. Narra que a agravada constatou mal funcionamento do medidor de energia em inspeção de rotina. Acrescenta que o resistor estava instalado no interior do medidor duplamente lacrado e que o lacre não estava violado. Relata que a agravada não explicou como teria ocorrido a inserção dos resistores dentro do medidor sem romper o lacre. Diz que requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que a agravada se abstenha de exigir o crédito, interromper o fornecimento de energia elétrica e realizar restrição financeira em seu nome, mas o requerimento foi indeferido na decisão agravada. Alega que a acusação da agravada de intervenção fraudulenta no medidor é séria e demanda prova contundente. Sustenta que agravada realizou os testes e concluiu em documento unilateral que o medidor passou por procedimento irregular, mesmo sem intervenção externa. Argumenta que o procedimento é regido pela Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que conceitua procedimento irregular. Cita os arts. 509, § 2o, e 593, incs. I e II, da Resolução n. 1.000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Salienta que deveriam constar a data da última calibragem, a descrição da habilitação técnica do pessoal e a descrição do equipamento calibrado conforme padrões do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no documento elaborado após a realização dos testes pela agravada. Destaca que a não demonstração dos pontos acima indicados torna o procedimento inválido. Afirma que é impossível realizar a aferição neste momento porquanto não se sabe se os equipamentos apresentados serão os mesmos utilizados na pretensa avaliação. Ressalta que o ônus da prova é da concessionária. Discorre que a interrupção do fornecimento de energia afetará sua atividade comercial. Defende a reversibilidade da medida requerida. Requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento para que a agravada se abstenha de exigir o crédito, de interromper o fornecimento de energia e inserir seu nome no cadastro de inadimplentes. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal foi recolhido (id 15743442 e id 45743443). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão interlocutória ora agravada que indeferiu o requerimento liminar por entender que a matéria é técnica e os fatos alegados na petição inicial necessitam de dilação probatória. Confira-se seus termos (id 152692888 dos autos originários): O Termo de Ocorrência e Inspeção datado de 30/11/2022 traz a notícia de que o medidor de energia localizado no imóvel explorado pela parte autora estaria com “implementação errada” (ID 152646667 - Pág. 4). Por sua vez, a carta expedida pela parte ré, com data de 27/12/2022 traz a notícia de que “foram colocados resistores nos condutores de corrente das fases A, B, e C, impedindo que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”. (ID 152646667 - Pág. 5). Na mesma carta, a requerida, citando dispositivo legal, indicou as razões de ter chegado naqueles R$262.388,67. O fato da requerida ter alegado a ausência de violação do invólucro (ID 152646660 - Pág. 12) não induz, por si só, na alegada idoneidade das medições realizadas. Afinal, a fiscalização realizada pela ré, que decorre de lei, foi realizada nas dependências do estabelecimento da parte autora, que constatou as irregularidades constatadas no referido Termo de Ocorrência e Inspeção. Portanto, eventual cobrança ou suspensão dos serviços a ser promovida pela parte ré decorre de legítimo exercício regular do direito, que não constitui ato ilícito, na forma do art. 188, I, do Código Civil em vigor. Sobre o tema, destaco o seguinte julgado proferido pelo e. TJDFT: (...) A documentação acostada junto com inicial não permite que se vislumbre, em cognição sumária, a incorreção do procedimento adotado pela ré. Trata-se de matéria eminentemente técnica, sendo altamente provável a necessidade de escorreita instrução probatória para esclarecimento dos fatos narrados. Incabível, até lá, a concessão da tutela nos moldes pretendidos pelo autor, uma vez que, na falta de elemento persuasivo suficiente, ausente a probabilidade do direito invocado. A tutela, portanto, não prospera. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela solicitada. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada irregularidade na cobrança do valor de R$ 262.388,67 (duzentos e sessenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) pela agravada. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova robusta em contrário. A existência de vícios na realização da inspeção pela agravada consiste em matéria técnica que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Não cabe o aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. Não vislumbro o alegado perigo de dano porquanto inexiste indicação de possível suspensão de fornecimento dos serviços de energia elétrica nos autos originários. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator